Tribunal: TJSP
Processo: 2108931-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
SEGURO-GARANTIA – Apólice oferecida com vistas à garantia do juízo – Insurgência contra decisão que a indefere, diante da recusa da Municipalidade-exequente – Admissibilidade da oferta de apólice de seguro-garantia, segundo a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.043/2014 – Alegada violação ao art. 11 da LEF – Inocorrência – Recusa da credora injustificada in casu – Hipótese, por

Ementa:

SEGURO-GARANTIA – Apólice oferecida com vistas à garantia do juízo – Insurgência contra decisão que a indefere, diante da recusa da Municipalidade-exequente – Admissibilidade da oferta de apólice de seguro-garantia, segundo a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.043/2014 – Alegada violação ao art. 11 da LEF – Inocorrência – Recusa da credora injustificada in casu – Hipótese, por fim, em que a apólice foi ofertada como garantia originária do débito executado, revelando-se inaplicável o acréscimo de 30% (trinta por cento), o qual se restringe apenas aos casos de substituição de penhora – Suficiência da importância segurada - Recurso provido.